Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO
1. A agravante requer a reforma da decisão de minha relatoria em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Para a concessão do pedido antecipatório necessária se mostra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, sobretudo quanto à plausibilidade do direito vindicado. Em razão da ausência desses requisitos, indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Ressaltei na decisão recorrida que: “No caso, além de o magistrado a quo ter afirmado que “o crédito foi constituído após a homologação da recuperação judicial da impugnante”, entre as justificativas para o indeferimento do pedido consta que o bloqueio BACENJUD alcançou também verbas de outros executados que não se encontram em processo de recuperação judicial e que não apresentaram impugnação à penhora on line”.
4. Agravo desprovido